Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711752-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (JOSÉ SALOMÃO DAVID AMORIM) para se manifestar acerca da possível preclusão da matéria trazida à baila, consoante ventilado pelo agravado nas contrarrazões de ID no 58378622; o que, em última análise, poderá ensejar no não conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator